Tribunal: TJDFT
Processo: 0747397-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747397-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR, JOAO NUNES DE MATOS NETO, VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR EMBARGADO: JOAO NUNES DE MATOS NETO, VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR, JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR, JOAO NUNES DE MATOS NETO e VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR, contra acórdão de ID – 23815524. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24158582 e 24163078. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JOAO NUNES DE MATOS NETO, VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR e JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator